Tribunal: TCU
Processo: 009.886/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada por irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em desfavor da Farmácia Dupovo Itumbiara Leste Ltda - ME e de seus sócios-administradores, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de 12/3/2012 a 5/5/2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Cassio Pires de Paula e Cairo Barbosa Guerra revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Farmácia Dupovo Itumbiara Leste Ltda - ME e por Eder Alves Pereira; 9.3. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Paulo Cardoso Barbosa; 9.4. julgar irregulares as contas de Farmácia Dupovo Itumbiara Leste Ltda - ME, Eder Alves Pereira, Cassio Pires de Paula, Cairo Barbosa Guerra e Paulo Cardoso Barbosa e condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: 9.4.1. Farmácia Dupovo Itumbiara Leste Ltda - ME e Paulo Cardoso Barbosa: Data Valor (R$) D/C 12/03/2012 8.055,99 D 12/03/2012 13,66 D 27/03/2012 6.619,56 D 27/03/2012 51,14 D 27/04/2012 6.354,69 D 27/04/2012 51,14 D 12/06/2012 6.963,14 D 12/06/2012 47,90 D 14/06/2012 315,00 D 14/06/2012 156,60 D 26/07/2012 6.583,63 D 26/07/2012 161,92 D 26/07/2012 183,92 D 26/07/2012 52,70 D 26/07/2012 2,40 D 23/08/2012 62,88 D 23/08/2012 3.822,93 D 08/10/2012 5.490,42 D 08/10/2012 517,50 D 08/10/2012 119,48 D 08/10/2012 26,73 D 08/11/2012 5.236,91 D 08/11/2012 238,46 D 08/11/2012 45,88 D 08/11/2012 13,66 D 18/12/2012 5.169,10 D 18/12/2012 238,46 D 18/12/2012 174,04 D 18/12/2012 35,96 D 30/12/2012 5.960,26 D 30/12/2012 373,46 D 30/12/2012 427,68 D 30/12/2012 183,17 D 19/02/2013 45,00 D 19/02/2013 53,46 D 07/03/2013 3.115,91 D 14/03/2013 2.980,50 D 14/03/2013 622,27 D 08/04/2013 2.583,11 D 16/04/2013 573,68 D 31/05/2013 2.032,51 D 31/05/2013 458,49 D 04/06/2013 525,12 D 04/06/2013 2.664,85 D 01/07/2013 586,10 D 02/07/2013 2.301,95 D 25/07/2013 2.310,30 D 25/07/2013 439,69 D 25/07/2013 3,90 D 30/08/2013 2.417,75 D 30/08/2013 498,69 D 01/10/2013 3.183,45 D 02/10/2013 851,58 D 16/04/2014 4.861,39 D 16/04/2014 881,53 D 16/04/2014 12,42 D 12/05/2014 860,39 D 12/05/2014 18,63 D 12/05/2014 5.102,70 D 30/05/2014 1.122,90 D 30/05/2014 12,42 D 30/05/2014 5.388,73 D 04/12/2020 23,75 C 04/12/2020 2.797,81 C 9.4.2. Farmácia Dupovo Itumbiara Leste Ltda. e Cassio Pires de Paula: Data Valor R$) D/C 12/11/2013 1.098,98 D 12/11/2013 4.267,80 D 06/12/2013 4.858,51 D 06/12/2013 1.718,81 D 30/12/2013 4.833,63 D 30/12/2013 1.390,59 D 07/02/2014 4.558,04 D 28/02/2014 804,87 D 28/02/2014 749,86 D 28/02/2014 5.039,94 D 07/07/2014 3,90 D 07/07/2014 6,21 D 07/07/2014 5.748,85 D 07/07/2014 1.132,94 D 31/07/2014 3,90 D 31/07/2014 228,24 D 01/08/2014 6,21 D 01/09/2014 15,60 D 01/09/2014 8.840,17 D 09/09/2014 64,80 D 09/09/2014 1.688,14 D 9.4.3. Farmácia Dupovo Itumbiara Leste Ltda., Cairo Barbosa Guerra e Eder Alves Pereira: Data Valor (R$) D/C 01/10/2014 30,00 D 01/10/2014 9.924,73 D 02/10/2014 1.980,17 D 03/11/2014 2.232,74 D 03/11/2014 10,80 D 03/11/2014 8.837,16 D 28/11/2014 2.493,82 D 28/11/2014 10,80 D 28/11/2014 8.223,45 D 14/01/2015 1.641,20 D 14/01/2015 10,80 D 14/01/2015 8.370,39 D 09/02/2015 7.816,99 D 09/02/2015 10,80 D 09/02/2015 1.165,98 D 04/03/2015 12,42 D 04/03/2015 1.094,70 D 05/03/2015 10,80 D 05/03/2015 8.574,42 D 02/04/2015 8.343,50 D 02/04/2015 1.302,00 D 05/05/2015 581,22 D 05/05/2015 4.129,97 D 9.5. aplicar as multas individuais a seguir especificadas, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado: Responsável Valor (R$) Farmácia Dupovo Itumbiara Leste Ltda - ME 32.000,00 Eder Alves Pereira 10.200,00 Cassio Pires de Paula 6.500,00 Cairo Barbosa Guerra 10.200,00 Paulo Cardoso Barbosa 16.600,00 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.